Tribunal: TJMT
Processo: 1013023-70.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013023-70.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALBUQUERQUE FILHO E LEITE DA SILVA LTDA - CNPJ: 17.911.179/0001-31 (APELADO), EDGAR DA SILVA ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 452.934.811-34 (APELADO), DANIELY VITOR DE ALBUQUERQUE - CPF: 986.849.901-10 (APELADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), MARCIA ELIZABETE ANJOLIM - CPF: 005.192.051-46 (APELADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 856.690.401-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO PoLO PASSIVO –

IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.o 392 DO stj - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1.
O entendimento consolidado do STJ, por sua
s
úmula n.o 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4o do CPC, o reconhecimento, pelo excepto, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, quanto à sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop na Ação de Execução Fiscal n.o 1013023-70.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor
Daniely Vitor de Albuquerquer
e
Outros
,
em que o feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 26 da Lei n.o 6.830/80 c/c art. 485, IV, do CPC, sendo o ente estatal condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Busca o Apelante, nas suas razões recursais (id. 148354687 – pp. 1/15), a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o Exequente tem prerrogativa de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em qualquer momento antes da decisão de primeira instância, conforme art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e que os honorários advocatícios foram arbitrados sem observância do art. 85, § 8o c/c art. 90, § 4o, do CPC, uma vez que o valor é muito alto e
se trata de uma única petição de Exceção de Pré-Executividade
. Por tais razões, requer que o presente recurso seja conhecido e provido.

A Apelada, Daniely Vitor de Albuquerque, apresentou contrarrazões em id. 148354690 – pp. 1/11.

Recurso tempestivo (id. 148354688).

Recurso não preparado: Apelante é dispensado do pagamento (id. 148659659).

Dispensável a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais, consoante Súmula n.o 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 159514699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença em que foi julgada extinta a Ação de Execução Fiscal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 26 da Lei n.o 6.830/80 c/c art. 485, IV, do CPC, e o ente estatal condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do Apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou, em 16/09/2020, a Ação de Execução Fiscal n.o 1013023-70.2020.8.11.0015 em desfavor de
Albuquerque Filho e Leite da Silva Ltda. – ME
e dos Co-Responsáveis
Edgar da Silva Albuquerque Filho, Daniley Vitor de Albuquerque, Mônica Leite da Silva e Márcia Elizabete Anjolim
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes da falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, falta de recolhimento de ICMS estimativa simplificada e falta de entrega da EFD (Escritura Fiscal Digital), inscritos nas CDAs atualizadas n.o
2017474686
, no valor de R$ 48.479,09 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e nove centavos) – id. 148354655 – pp. 1/4;
2018779703
, no valor de R$ 5.604,05 (cinco mil, seiscentos e quatro reais e cinco centavos) – id. 148354656 – pp. 1/3;
2018796852
, no valor de R$ 11.425,11 (onze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos) – id. 148354657 – pp. 1/3;
2018993843
, no valor de R$ 196,45 (cento e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) – id. 148354658 – pp. 1/3;
201996934
, no valor de R$ 2.726,20 (dois mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte centavos) – id. 148354659 – pp. 1/3;
20191623215
, no valor de R$ 9.502,93 (nove mil, quinhentos e dois reais e noventa e três centavos) – id. 148354660 – pp. 1/3 e
20192084714
, no valor de R$ 4.943,80 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos) – id. 148354661 – pp. 1/3.

A petição foi recebida pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação das partes executadas e fixou os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação (id. 148354662 – pp. 1/2).

O Exequente, ora Apelante, peticionou pedindo informações sobre o cumprimento do supracitado despacho (id. 148354663).

Na sequência, a Excipiente,
Daniley Vitor de Albuquerque, apresentou Exceção de Pré-Executividade
, alegando ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória, consoante Súmula n.o 393 do STJ, por haver deixado de integrar o quadro societário da citada empresa antes da ocorrência do crédito tributário, ou seja, 13/1/2015, o que é comprovado pela 3a Alteração Contratual da Sociedade SANED Comércio de Presentes e Variedades Ltda. (atual Albuquerque Filho e Leite da Silva Ltda. – ME (id. 148354665 – pp. 1/9).

Intimado a se manifestar, o Excepto/Apelante informou que após tomar ciência da alteração contratual, procedeu a exclusão do nome da Excipiente dos títulos executivos, porém, diante da ausência de comunicação da alteração ao fisco municipal, tem-se a impossibilidade de imposição dos ônus sucumbenciais. Por tais motivos, requereu ao Juízo de origem a juntada das CDAs alteradas, em substituição às originalmente apresentadas, com fulcro no art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, que autoriza essa substituição, com o prosseguimento da ação contra os demais executados (id. 148354675 – pp. 1/5)

Em contrapartida, a Excepiente argumenta que não assiste razão ao Excepto em sua tese de que seja indevida a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o STJ tem entendimento pacificado no sentido de que essa verba é devida (id. 148354685 – pp. 1/18).

Sobreveio, então, a sentença extintiva (id. 148354686 – pp. 1/6) e, irresignado, o ente estatal dela apela, restringindo-se a insurgência recursal aos seguintes apontamentos:

- o Apelante
tem prerrogativa de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em qualquer momento antes da decisão de primeira instância, conforme art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80;

- a inobservância, pela sentença recorrida, ao art. 85, § 8o c/c art. 90, § 4o, do CPC, em virtude de ser muito alto o valor e por
se tratar de uma única petição de Exceção de Pré-Executividade
.

No que tange à substituição da Certidão da Dívida Ativa (CDA), é bem verdade que o § 8° do art. 2° da Lei de Execução Fiscal permite a substituição da CDA até a sentença de primeira instância. Todavia, tal mudança só é possível para a correção de erro material ou formal, vedada a alteração do polo passivo, pois isso implicaria na modificação do próprio lançamento.

De acordo com o art. 142 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária deve ser identificado no momento em que lançado o tributo, etapa anterior à feitura do termo de inscrição em dívida ativa e de expedição da certidão de dívida ativa. Veja-se:

“(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”

No presente caso, verifica-se que a substituição da CDA efetuada pelo Apelante refere-se à aceitação da exclusão de um dos sócios executados, pelo fato de não mais
pertencer ao quadro societário da empresa, antes da ocorrência do crédito tributário,
tal como alegado na Exceção de Pré-Executividade pela Apelada
(id. 148354665 – pp. 1/9), que nada mais é que a alteração do polo passivo da ação executiva.

Com efeito, a Súmula n.o 392 do STJ permite a substituição da CDA antes da sentença, quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução:

“
A Fazenda P
ú
blica pode substituir a certid
ã
o de d
í
vida ativa (CDA) at
é
a prola
çã
o da senten
ç
a de embargos, quando se tratar de corre
çã
o de erro material ou formal, vedada a modifica
çã
o do sujeito passivo da execu
çã
o
”.

Nesse sentido, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8o., § 2o. DA LEI 6.830/1980. SUBSTITUIÇÃO/EMENDA DA CDA. POSSIBILIDADE EM SE TRATANDO DE VÍCIO FORMAL ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)
.”

[STJ, AgInt no REsp n. 1.594.938/SC, Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020] - (g.n.)

Nessa mesma linha de intelecção, tem este Tribunal de Justiça julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ADQUIRENTE NO CURSO DA DEMANDA – INVIABILIDADE - SÚMULA 392, STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.
Segundo precedente desta Corte “O lançamento e a CDA são nulos, devido o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sendo inviável a substituição da CDA, por implicar modificação do sujeito passivo (Súmula no 392 do STJ).”
(N.U 0007099-13.2006.8.11.0007, Relatora Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2019, publicado no DJE 12/02/2019)

(...) Constando da Certidão de Dívida Ativa o n. do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo.
Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto a inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu o caso concreto. Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório.”

(N.U. 004182-15.2015.8.11.004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgado em 12/05/2020, publicado em 24/07/2020) (g.n.)

Portanto,
não assiste razão
ao Apelante, quanto à possibilidade de substituição da CDA, na forma em que operada nos autos.

Quanto ao argumento de que os honorários advocatícios foram arbitrados sem observância ao dispositivo do art. 85, § 8o c/c art. 90, § 4o, ambos do CPC, uma vez que o valor é muito alto e se trata de uma única petição de Exceção de Pré-Executividade, não subsiste razão.

O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a Execução Fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor por meio de Embargos ou de Exceção de Pré-Executividade, consoante a Súmula n.o 153/STJ, a dispor que:
“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.”

Tal posicionando pode ser visto também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.o 691.503 – RJ, Segunda Turma, Relator Ministro
Og Fernandes
, julgamento: 26/05/2015)

No mais, a sistemática processual civil em vigência quanto aos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, é no sentido de que devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, a saber:

“(...) Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)§ 3o Nas causas em que a
Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
(g.n.)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; (...).”
(g.n.)

No caso em tela, observa-se que a Fazenda Pública Estadual concordou com a exclusão da Apelada da Ação de Execução por
não mais pertencer ao quadro societário da empresa devedora antes mesmo da ocorrência do crédito tributário,
tal como alegado na Exceção de Pré-Executividade, procedendo inclusive ao cancelamento da CDA e emitindo outras CDAs em substituição, com a alteração do polo passivo, daí porque é devida a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No mais, já foi deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de tema repetitivo (Tema n.o 1.076), que:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(STJ, REsp no 1.850.512-SP, Relator Ministro Og Fernandes, julgamento: 16/03/2022)

Da leitura desse julgado, verifica-se que a hipótese versanda não se insere em qualquer das previstas pelo STJ a permitir o arbitramento da verba sucumbencial por equidade. Assim, o percentual de 10% (dez por cento) fixado em sentença sobre o débito executado está em consonância com o art. 85, § 3o, I, do CPC.

Nesse sentido, cito julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS DEVIDOS Á PARTE VENCEDORA – RESPEITANDO OS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2o E 3o ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o do artigo 85.”

(N.U 1007418-39.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022).

Por outro lado, contudo,
assiste razão ao Apelante quando aduz a inobservância, pela sentença, ao art. 90, § 4o, do CPC
, que assim preceitua:

“(...)Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...) § 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”

Nota-se que a propositura da ação de Execução Fiscal levou a parte Executada, ora Apelada, a contratar advogado para se defender em juízo e, depois de apresentada a Exceção de Pré-Executividade o Exequente/Apelante se manifestou, reconhecendo a procedência do pleito da Executada, sendo, portanto, devida a redução dos honorários pela metade.

A respeito da aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, no Acórdão do AgInt no REsp 1679689/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3.
Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie
.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(STJ, AgInt no REsp 1679689/SC, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Referido julgado, inclusive, serviu de paradigma para outros julgados daquela colenda Corte de Justiça, relativo à sua aplicabilidade em caso de acolhimento de Exceção de Pré-executividade, como se pode observar das decisões monocráticas proferidas: REsp 1761469/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1699642/RS, rel. Min. Gurgel de Faria; REsp 1816341/MG, rel. Min. Gurgel de Faria e REsp 1893968/CE. Destaque para a decisão monocrática proferida pela Ministro Gurgel de Faria, que ora transcrevo em prte, no que ilustra claramente a situação no caso em tela:

(...) Depreende-se do texto legal a intenção do legislador (mens legis) de incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução pela metade da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade
.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia,
o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo
.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4o, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.

Para amparar o presente entendimento, cito recente aresto desta Corte Superior: (...) [
AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019]

(...) No presente caso, não há dúvida de que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, visto que prontamente desistiu da execução fiscal, "considerando o constante nos documentos apresentados pelo executado".

O fato de a sentença não ter consignado esse reconhecimento da procedência do pedido não infirma a sua existência e, por conseguinte, não retira do réu (do excepto, in casu) o direito subjetivo à redução de sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 90, § 4o, do CPC (...).”
(
STJ, REsp 1816341 – MG, Relator: Ministro
Gurgel de Faria
, data da decisão: 26/06/2020, DJe/STJ: 2939, de 30/06/2020) (g. n.)

Nesse sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC –
REDUÇÃO PELA METADE – ART.90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC
.”

(N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A
APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC
–
REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC
.”

(TJMT, Apelação Cível no 1012270-55.2020.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, data do julgamento: 16/12/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA

FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR
– ISENÇÃO DO

ART.26, DA LEI No 6.830/80 - INAPLICABILIDADE -
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS

EXECUTADOS - DEVIDOS - REDUÇÃO PELA METADE (ART.90, §4o) - CABÍVEL
- VÍCIO CONSTATADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificado o vício, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes. Embargos acolhidos.”

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo, e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor da parte ora Apelada, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023